Tribunal: STF
Processo: RE 1450432
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE NESSE SENTIDO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO — Servidores Públicos Estaduais — Lei Complementar n° 1.080/08 — Pretensão ao restabelecimento das referências e graus segundo enquadramento funcional anterior — Inadmissibilidade — O regime jurídico administrativo dos servidores públicos não confere, em face à nova lei, direito adquirido a um determinado sistema jurídico, sendo lícito o estabelecimento de nova sistemática remuneratória, alterando a forma de enquadramento dos servidores, desde que não resulte na redutibilidade dos vencimentos (não verificada no caso concreto). 



    Recurso improvido.” (Doc. 1, p. 274, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 294-299).



    Nas razões do apelo extremo, Weide Juliano e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, caput e XXXVI, 37, inciso XV, 39, § 1º, e 40, § 8º, da Constituição da República. Narram que pleiteiam o correto enquadramento funcional em face da Lei Complementar 1.080/2008 ou, alternativamente, que seja respeitado o que dispõe seu artigo 10, garantindo-se a progressão automática dos autores ao grau B. Sustentam a ocorrência de afronta ao princípio da isonomia, dado que o reenquadramento de cargos da Lei Complementar 1.080/2008 “gera um impacto negativo desproporcional sobre os servidores públicos”, ao impossibilitar “a extensão aos aposentados de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade”, certo que, “ao rebaixar os aposentados ao nível inicial da carreira e estabelecer uma progressão automática aos ativos para um nível superior ao dos aposentados, o legislador deixa claro a intenção de preteri-los quando da concessão de aumentos de vencimentos” (Doc. 2, p. 24-25). Afirmam que a “redutibilidade nominal da remuneração não se evidencia a princípio, todavia a redutibilidade real é patente, pois os Autores, servidores aposentados, ao serem reenquadrados no nível inicial da carreira, nunca mais terão qualquer tipo de reajuste remuneratório, vez que nunca mais progredirão em suas carreiras, nem mesmo farão jus a extensão de aumentos salariais concedidos aos servidores ativos, quando passarem a inatividade” (Doc. 2, p. 25). Discorrem que “não pretendem obter aumento de vencimentos através da via judicial, o que é vedado, tendo sido inclusive objeto de súmula (Súmula 339 do STF), mas, ao revés, argui-se a inconstitucionalidade pela inobservância ao princípio da isonomia” (Doc. 2, p. 27).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 42-49).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 2, p. 63), motivo pelo qual Weide Juliano e outros interpuseram agravo (Doc. 2, p. 70-78).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 439 (Doc. 4).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 10).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente” (tese aprovada no julgamento do Tema 439 da Repercussão Geral). 



    Assevere-se, também, que ambas as Turmas desta Suprema Corte consignaram a aplicabilidade do item 2 da ementa do acórdão proferido no julgamento do Tema 439, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/2002 do Estado do Paraná. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, trechos dos seguintes julgados:



    “(...)



    Ressalte-se, apenas a título de esclarecimento, que, conforme depreende-se dos debates firmados no julgamento, o item nº 2 da ementa do Tema nº 439 de RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná.



    (...)” (RE 1.339.239-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/03/2022, destaquei)



    “(...)



    4. Quanto à alegação de que, ‘no presente caso, deverá vir aplicado o item 02 do Tema 439’, como ressaltado na decisão agravada, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual se assentou que ‘o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná’.



    (...)” (RE 1.360.548-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/03/2022, destaquei)



    “(...)



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes.



    (...)” (ARE 1.353.240-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2022, destaquei)



    Demais disso, in casu, o Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja nova análise é inviável em recurso extraordinário, concluiu que “a Lei 1.080/08 não acarretou prejuízo financeiro aos servidores” (Doc. 1, p. 279).



    Nesse contexto, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo) e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido foram os julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 439 DA REPERCURSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.017.665-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU O TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O acórdão recorrido aplicou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do RE 606.199-RG (Tema 439, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese a respeito da matéria debatida nos presentes autos: ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.’ 



    3. As razões do RE impõem o exame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação local. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 desta CORTE (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.040.636-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/08/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes.



    3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008, Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.353.240-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.351.665-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 16/05/2022, destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente